Tribunal: TJMT
Processo: 1092380-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1092380-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.435.461-40 (APELANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência, em ação que objetiva a anulação de ato administrativo de cassação de Carteira Nacional de Habilitação, sob alegação de ausência de notificação e violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, diante da alegação de ausência de notificação e ciência tardia do ato administrativo de cassação da CNH.

III. Razões de decidir

3. O objeto do mandado de segurança refere-se à cassação da CNH, e não à sua renovação, sendo inadequada a fixação do termo inicial da decadência na data de vencimento do documento.

4. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, não podendo ser presumido a partir da mera formalização administrativa.
5. A ausência de notificação prévia e a inserção automática da penalidade no sistema impedem a fixação do termo inicial na data do lançamento administrativo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

6. Comprovado que o impetrante teve ciência efetiva da penalidade em momento posterior e que a impetração ocorreu dentro do prazo legal, não há que se falar em decadência.
7. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão quanto à comunicação do ato restritivo de direito para fins de reconhecimento da decadência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para afastar a decadência e desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator pelo interessado, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.
2. A ausência de notificação formal de ato administrativo restritivo impede a fixação do termo inicial na data de sua prática ou lançamento interno.
3. A Administração não pode invocar sua própria omissão na comunicação do ato para fundamentar o reconhecimento da decadência.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1089249-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Pereira dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o Mandado de Segurança, com resolução de mérito, por ele impetrado, sob o fundamento da decadência (id. 354538370, págs. 01/04).

Sustenta o Recorrente que impetrou Mandado de Segurança, em face de ato do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, que teria cassado sua Carteira Nacional de Habilitação de forma arbitrária, aproximadamente dois anos após a expedição do documento definitivo, sem prévia notificação e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Alega que somente tomou ciência da penalidade em momento posterior, ao consultar sua CNH digital e o sistema RENACH, razão pela qual defende que o prazo decadencial deve ser contado a partir dessa ciência efetiva, e não da data do suposto ato administrativo indicado na sentença.

Afirma que o bloqueio da CNH ocorreu de forma automática, sem instauração de processo administrativo regular, em afronta ao artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e boa-fé.

Defende que não poderia sofrer penalidade baseada em infração cometida no período de permissão para dirigir após já ter obtido a CNH definitiva, especialmente diante da inércia da Administração por longo lapso temporal, o que teria consolidado sua situação jurídica.

Argumenta que a ausência de notificação inviabilizou o exercício de defesa administrativa, sendo imprescindível a dupla notificação no processo de imposição de penalidades de trânsito, conforme entendimento consolidado, o que não teria sido observado no caso concreto.

Assevera que exerce atividade profissional como operador de máquinas, dependendo diretamente da CNH para sua subsistência, de modo que a penalidade imposta compromete seu direito ao trabalho e sua dignidade, agravando os prejuízos decorrentes do ato administrativo impugnado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para afastar o reconhecimento da decadência, com a consequente remessa dos autos à origem para análise do pedido liminar e regular prosseguimento do feito.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 354538374, págs. 01/33).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 358045891, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Ronaldo Pereira dos Santos
insurge-se
contr
a
a sentença que julgou extinto o
M
andado de
S
egurança, com resolução de mérito,
por ele impetrado,
sob o fundamento da decadência.

Denota-se dos autos que Ronaldo Pereira dos Santos impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, objetivando o restabelecimento da validade de sua Carteira Nacional de Habilitação, ao argumento de que houve cassação do documento sem a observância do devido processo legal.

Afirmou, na inicial, que tomou conhecimento da penalidade apenas ao consultar o aplicativo da CNH digital e o sistema RENACH, não tendo sido previamente notificado acerca do processo administrativo que culminou na cassação de sua habilitação, sustentando, assim, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Relatou que obteve regularmente a Permissão para Dirigir e, posteriormente, a CNH definitiva, sem qualquer impedimento, exercendo a profissão de operador de máquinas agrícolas, atividade que depende diretamente da validade da habilitação para o seu sustento e de sua família.

Aduziu que a infração de trânsito que fundamentou a penalidade ocorreu em 24/03/2022, mas somente foi inserida em seu prontuário em 21/04/2024, ou seja, cerca de dois anos após o fato, e após a expedição de sua CNH definitiva, o que evidenciaria falha da Administração Pública e afronta à segurança jurídica.

Sustentou que não se pretende discutir a validade da infração em si, mas sim a ilegalidade do procedimento adotado pelo órgão de trânsito, diante da ausência de notificação e da inexistência de processo administrativo regular para aplicação da penalidade de cassação.

Defendeu que a atuação tardia do DETRAN violou os princípios da boa-fé, confiança legítima e segurança jurídica, especialmente porque a própria Administração convalidou sua situação ao emitir a CNH definitiva, gerando expectativa legítima de regularidade.

Asseverou que a penalidade imposta compromete seu direito ao trabalho e à subsistência, uma vez que depende da habilitação para exercer suas atividades profissionais, pleiteando, inclusive, a concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato da CNH.

O Julgador singular, ao receber a inicial, prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ISTO POSTO
, reconheço a prejudicial de mérito atinente à decadência e, consoante a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC.
” (Sic).

Contra essa decisão, Ronaldo Pereira dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal reside em verificar se houve acerto, ou não, da sentença que extinguiu o mandado de segurança, impetrado pelo Recorrente, sob o fundamento de decadência da impetração.

De início, impõe-se consignar que a premissa adotada na sentença não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos, pois partiu da compreensão de que o ato coator estaria relacionado à suposta negativa de renovação da CNH, fixando como marco inicial o vencimento do documento em 26/06/2024.

Entrementes, a análise detida da petição inicial e das razões recursais evidencia que o objeto do
mandamus
não versa sobre renovação de habilitação, mas, sim, sobre a cassação da CNH do Impetrante/Apelante, cuja anulação foi expressamente postulada.

Com efeito, o próprio contexto fático delineado revela que o Recorrente já se encontrava na condição de condutor devidamente habilitado, com CNH definitiva válida até 26/06/2024, tendo sido surpreendido, posteriormente, com a inclusão de penalidade que culminou na cassação de sua habilitação.

A distinção não é meramente semântica, mas possui relevância jurídica substancial, pois, tratando-se de cassação da CNH, o ato administrativo impugnado é aquele que efetivamente impõe a penalidade, e não eventual negativa de renovação do documento.

Nesse contexto, afigura-se inadequada a fixação do termo inicial da decadência na data de vencimento da CNH, porquanto tal evento não se confunde com a prática do ato coator.

Enfatizo que a ausência de notificação, aliada ao caráter automático do lançamento, impede que se fixe como marco inicial do prazo decadencial a data da prática do ato administrativo que cassou a CNH do Apelante.

Nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança tem início a partir da ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado, e não da sua mera existência formal.

No caso em tela, restou demonstrado que a penalidade foi inserida no sistema RENACH em 21/04/2024, sem que houvesse qualquer notificação prévia ao Recorrente.

Ademais, consta dos autos que o Apelante somente tomou ciência da penalização de cassação de sua CNH, em
01/09/2025
, ao consultar o aplicativo da CNH Digital, vindo a confirmar a informação, mediante consulta ao RENACH.

Dessa forma, considerando que a impetração ocorreu em
15/09/2025
, verifico, de maneira objetiva, que não transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato e o ajuizamento do
writ
.

Nessa quadra, não há falar em decadência da impetração, uma vez que o termo inicial deve ser fixado na data em que o Impetrante/Recorrente teve conhecimento efetivo da cassação de sua CNH, e não na data de vencimento do documento ou da inserção unilateral da penalidade no sistema.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, reconheceu a decadência do direito à impetração e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Impetrante objetiva a suspensão dos efeitos da penalidade de cassação de sua CNH definitiva, bem como a anulação do “Documento Gerador 1480/2024”, sustentando ausência de prévio processo administrativo e de notificação, além de afirmar que somente teve ciência da penalidade em 09/08/2025, tendo ajuizado a ação em 07/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, especialmente quanto à fixação do termo inicial do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, diante da alegação de ciência inequívoca do ato coator em data posterior à sua prática administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece que o prazo decadencial de 120 dias conta-se da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, e não da data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração.

4. A ciência inequívoca do ato coator constitui elemento essencial para a deflagração do prazo decadencial, não se podendo presumir o conhecimento do administrado a partir da mera formalização administrativa do ato.

5. A ausência de notificação formal acerca da cassação da CNH, aliada ao reconhecimento de que o lançamento ocorreu de forma automática e sem instauração de processo administrativo específico, impede a fixação do termo inicial na data da prática do ato.

6. O vencimento da CNH configura situação jurídica distinta da cassação do direito de dirigir e não implica, por si só, ciência de eventual penalidade administrativa superveniente.

7. A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão quanto à comunicação do ato restritivo de direito para fins de reconhecimento da decadência, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8. Comprovada a alegação de ciência inequívoca em 09/08/2025 e tendo o mandado de segurança sido impetrado em 07/09/2025, não se verifica o transcurso do prazo decadencial de 120 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato coator pelo interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

2. A ausência de notificação formal acerca de ato administrativo restritivo impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial na data de sua prática ou lançamento interno.

3. A Administração não pode invocar a própria omissão na comunicação do ato para fundamentar o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1078892-57.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.12.2025, publ. 22.01.2026. (N.U 1089249-62.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).” (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ronaldo Pereira dos Santos, para afastar o reconhecimento da decadência da impetração e, de consequência, desconstituir a sentença recorrida, determinando o envio dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026